Tribunal: TJBA
Processo: 8043619-57.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043619-57.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MILENA RIANE DE OLIVEIRA CARVALHO Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s):DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. EDITAL SAEB Nº 02/2022. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO IBFC. REJEITADA. DECADÊNCIA. AFASTADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM DEMAIS CANDIDATOS. DESNECESSIDADE. MÉRITO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DA PROVA OBJETIVA. QUESTÃO Nº 51 - DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI Nº 13.303/2016 - COMITÊ DE AUDITORIA ESTATUTÁRIO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. COMPATIBILIDADE VERIFICADA. TEMA 485 DO STF. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I - Preliminar de ilegitimidade passiva do IBFC rejeitada. Encontra-se pacificado nos tribunais pátrios a compreensão de que, sendo a banca examinadora responsável pela execução do certame, elaboração, aplicação e correção da prova conforme as regras editalícias, esta possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende a anulação de questão do concurso. II - Preliminar de decadência afastada. A contagem do prazo decadencial iniciou-se com a publicação do gabarito definitivo após análise de recursos, sendo a ação ajuizada dentro do prazo de 120 dias previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009. III - Preliminar de litisconsórcio passivo necessário com demais candidatos rejeitada. Consoante entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público, uma vez que possuem apenas expectativa de direito à nomeação. IV - Mérito. Adota-se como base para o julgamento o precedente vinculante do STF, Tema 485 (RE 632.853/CE), no qual restou fixada a tese jurídica de que "não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", excepcionando-se apenas a análise da compatibilidade das questões com o edital do certame. V - Em relação à questão nº 51, constata-se que o edital SAEB Nº 02/2022, em seu conteúdo programático de título "NOÇÕES DIREITO ADMINISTRATIVO", prevê expressamente em seu item 1.3 "Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista". O Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento no sentido de que não é necessária a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. VI – Este Tribunal já enfrentou especificamente a questão nº 51 do mesmo edital SAEB/02/2022 em casos idênticos, consolidando jurisprudência no sentido de que não se sustenta a alegação de invalidade da questão 51 da prova objetiva de conhecimentos específicos de Direito Administrativo, versando sobre a Lei nº 13.303/2016, que disciplina sobre o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, uma vez que englobada no conteúdo programático do edital. VII - A Lei nº 13.303/2016 integra necessariamente o universo normativo das empresas públicas e sociedades de economia mista, sendo natural e esperado que o candidato tenha conhecimento do estatuto jurídico dessas entidades, incluindo aspectos como governança corporativa, controles internos e Comitê de Auditoria Estatutário. Ausente direito líquido e certo da impetrante, não havendo flagrante ilegalidade ou erro grosseiro que justifique a intervenção do Poder Judiciário. VIII – SEGURANÇA DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8043619-57.2022.8.05.0000, em que figuram como impetrante, Milena Riane de Oliveira Carvalho e, como impetrados, Secretário de Administração do Estado da Bahia, ao Estado da Bahia e ao Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação – IBFC. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, DENEGAR SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora